Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726801-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WESLEY RODRIGUES DE BRITO em desfavor do acórdão no 1656365, no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao agravo em execução criminal, mantendo o indeferimento do pedido da Defesa para sobrestar a pena restritiva de direito, veiculada no Processo 0000586-17.2018.8.07.0008. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador